Tribunal: TJDFT
Processo: 0740916-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740916-94.2022.8.07.0001 RECORRENTE: TIAGO DA SILVA CORDEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. RÉUS REINCIDENTES E PORTADORES DE MAUS ANTECEDENTES. CAUSA DE AUMENTO. ART. 40, III, DA LEI N. 11.343/2006. TRÁFICO NAS IMEDIAÇÕES DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO GAMA/DF. INCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Subsistindo os requisitos da decretação da prisão preventiva, não merece prosperar o pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, mormente quando os réus permaneceram presos durante todo o curso do processo, inexistindo mudança fática a ensejar sua soltura. 2. Depoimentos prestados por agentes policiais que, em processo de investigação policial germinada de denúncias, estavam fazendo patrulhamento na localidade quando se depararam com a situação delituosa, efetuando o flagrante e a apreensão do entorpecente, têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, notadamente quando, uma vez colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos entre si e coerentes com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção. 3. No caso do crime de tráfico de drogas, não há que se falar em desclassificação se as provas carreadas aos autos, em especial os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da apreensão, evidenciam que os réus possuíam drogas (crack) para fins de difusão ilícita, o que se mostra suficiente para o édito condenatório pelo crime de tráfico de drogas. 4. Em se tratando do delito de tráfico de entorpecentes, ainda que pequena a quantidade de droga apreendida, incabível a aplicação do princípio da insignificância, haja vista tratar-se de crime de perigo abstrato, que visa à proteção da saúde pública, bem jurídico colocado em risco independentemente do volume de droga apreendida. Precedentes do colendo STJ. 5. A causa especial de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, conforme previsto no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, exige que o apenado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para o usufruto da benesse, pressupondo que seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa. No caso, os réus não preenchem os requisitos, na medida em que são reincidentes e portadores de maus antecedentes. 6. Constado que o crime de tráfico de drogas fora cometido nos locais e nas imediações mencionadas no inciso III do art. 40 da Lei Antidrogas, torna-se cabível a referida causa de aumento de pena, uma vez que a análise é realizada em abstrato, sendo irrelevante se efetivamente proporcionou maior vantagem ou benefício para o acusado na difusão ilícita. 7. Apelações criminais conhecidas e não providas. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 33, caput, e 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que o standard probatório citado na decisão combatida apresenta-se insuficientes para a manter a condenação do recorrente pelo delito de tráfico de drogas. Requer a absolvição; b) artigo 28 da Lei 11.343/2006, defendendo que a irrisória quantidade de drogas encontrada seria para consumo pessoal, haja vista que o recorrente confessou, em seu interrogatório, ser usuário de drogas. Requer a desclassificação para a conduta tipificada no artigo 28 da Lei de Drogas; c) artigo 59 do Código Penal, ao aplicar o acréscimo em fração superior a 1/6(um sexto), o que distancia da jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, ainda mais sem a devida fundamentação na individualização da pena, limitando-se a alegar a aplicação do princípio da proporcionalidade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à indicada contrariedade aos artigos 28, 33, caput, e 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Como visto, os réus foram monitoradas pelos policiais em campana. A ação foi filmada pelos agentes e os vídeos foram devidamente colacionados aos autos. Em sentença, a magistrada descreveu o conteúdo de cada um dos vídeos. Para melhor elucidação e entendimento dos vídeos, pontua-se que o réu Tiago aparece nas imagens trajando blusa do Corinthians, enquanto o réu Marcos Vinícius é quem aparece vestindo blusa da Oakley. Veja-se a descrição da sentença (ID 51196619, p. 8/10): 1 - ID n. 141026348 (arquivo n. 2748/2022): Neste vídeo, vê-se o réu Marcos conversando com dois homens enquanto manipula dinheiro, até que, em determinado momento, ele aponta na direção do acusado Tiago, que está em pé parado, próximo onde teriam sido encontradas as porções de crack. Em seguida, após indicar Tiago aos homens, Marcos vai em sua direção e fica no lugar de Tiago que, por sua vez, aproxima-se dos dois homens e com eles conversa brevemente. 2. ID n. 141026349 (arquivo n. 2749/2022): Marcos permanece no mesmo local que ficara no vídeo anterior, enquanto Tiago retorna de algum lugar e se coloca junto a Marcos. Ambos ficam conversando, enquanto Marcos manipula um objeto. 3. ID n. 141026350 (arquivo n. 2750/2022): Tiago vai até um determinado local com um homem desconhecido e retorna com ele para o mesmo local onde permanecia Marcos, agora, acompanhado de outra pessoa. 4. ID n. 141026351 (arquivo n. 2751/2022): Marcos e Tiago estão sentando, estando, este último, claramente manipulando em sua mãos objetos semelhantes a porções de crack, até que, em certo momento, ele deposita os objetos entre suas pernas. 5. ID n. 141026495 (arquivo n. 2752/2022): Ao que tudo indica, trata-se de filmagem do dia anterior, em que é possível ver o réu Marcos em troca de objetos típica de tráfico de drogas com um desconhecido em uma bicicleta. Veja-se que Marcos coloca nas mãos do desconhecido objeto parecido com drogas e sai do local de modo sorrateiro com uma nota de dinheiro em mãos. 6. ID n. 141026496 (arquivo n. 2753/2022): Neste vídeo, vê-se os Acusado sentados lado a lado, no mesmo lugar das filmagens descritas acima no item 4, conversando com um homem com camiseta e boné. Aproxima-se deles, ao final, um homem de camisa listrada. 7. ID n. 141026365 (arquivo n. 2754/2022): O mesmo homem de camisa listrada passa a conversar com os Réus. Logo de início, ele coloca algo parecido com dinheiro, entre os Réus, e continua conversando com eles. Em seguida, ele passa a manipular mais dinheiro em suas mãos até que o acusado Tiago se levanta, vai até o local em que se aproximou com o indivíduo na filmagem de item 3 acima, abaixa-se, aparentemente, recolhe algo e volta manipulando algo semelhante a "crack". Enquanto isso, o homem de camisa listrada, já sem dinheiro nas mãos, continua conversando com Marcos. Tiago chega, ainda manipulando e fracionando o objeto em suas mãos, mostra para o homem e conversa com Marcos. Em determinado momento, Tiago coloca todo o conteúdo de suas mãos na mão direita do homem de camisa a listrada, que confere o conteúdo. O homem se mostra insatisfeito e chega a balançar a cabeça. Tiago então recolhe algo entre suas pernas e entrega ao homem, que deixa o local. É possível ver que Marcos não concorda com esta última entrega feita por Tiago e chega a balançar a cabeça negativamente e aparentemente o repreende. 8. ID n. 141026380 (arquivo n. 2755/2022): Neste vídeo, o homem de camisa listrada volta a se aproximar dos Réus e passa a manipular, ao que parece, pedras de "crack". Em determinado momento, ele chega a receber algo, como o que era por ele manipulado, de Marcos e sai com os objetos nas mãos, chegando a encontrar com um terceiro que vê os objetos e, aparentemente, pede uma parte. 9. ID n. 141026381 (arquivo n. 2756/2022): No último vídeo, o homem que encontrou com o indivíduo de camisa listrada passa a conversar com os Réus. O auto de apresentação e apreensão descreve que foram encontrados: 1 - R$ 68,50 (sessenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos) 2- 06 (seis) porções enroladas em saco plásticos contendo substância de cor amarelada, a qual se assemelha a droga conhecida como crack vinculadas a TIAGO DA SILVO CORDEIRO; 3 – 01 (um) relógio de cor prateada desbotado, sem marca aparente 4- 01 (uma) porção enrolada em saco plástico preto contendo substância de cor amarelada. a qual se assemelha a droga conhecida como crack encontrada na posse de MARCOS VINICIUS ARAUTO; (ID 51196419) O Laudo de Exame Físico-Químico (ID 51196471) confirmou que a substância apreendida pelos policiais era crack. Assim, como visto, os elementos dos autos são suficientes para apontar a autoria e materialidade delitivas. O fato de os réus serem também usuários de drogas, por si só, não afasta o tráfico, não sendo incomum que dependentes químicos acabem por, também, realizar a venda de entorpecentes. No caso, pelo contexto em que se deu a apreensão, após o devido monitoramento das ações dos réus pelos agentes policiais, em que evidentemente foi verificada a mercancia de drogas, não há como sustentar que eles estavam no local apenas para adquirir entorpecentes. A pequena quantidade de droga apreendida com os réus (0,68g e 0,08g), por si só, não descaracteriza o tráfico, na medida em que o contexto em que se deu a prisão evidenciou que eles não portavam a droga apenas para seu consumo pessoal, mas sim com o intuito de difundi-la ilicitamente, como de fato o fizeram. ... Por tais razões, mostra-se, via de consequência, inviável o acolhimento da tese defensiva de descaracterizar a conduta de tráfico de drogas nos termos do art. 28 da Lei no 11.343/06, pois inquestionável que a droga apreendida com os réus se destinava à difusão ilícita. Comprovadas, pois, a materialidade e a autoria da prática do crime de tráfico de drogas, inviável o acolhimento do pedido defensivo de absolvição por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII), ou de desclassificação para o delito de porte de drogas para uso pessoal, previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006 (ID 55387137) Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo quanto à apontada afronta ao artigo 59 do Código Penal, uma vez que a decisão combatida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO-PRIVILEGIADO. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. OBSERVÂNCIA, NO CASO CONCRETO, À PROPORCIONALIDADE DO AUMENTO E À DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO JULGADOR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. "A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade." (AgRg no AREsp n. 2.045.906/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.) 2. Na hipótese, a individualização da sanção basilar foi feita de forma arrazoada e mediante fundamentação adequada, não havendo ilegalidade a ser corrigida quanto à fração de aumento. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.413.842/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 2/4/2024). Logo, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023